Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713459-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO VIEIRA RIBEIRO RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. CONSELHEIRO SUPLENTE. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES. AUSÊNCIA ESPORÁDICA DO TITULAR. REGIMENTO INTERNO. DELIBERAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO AO SUPLENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de cobrança de remuneração alegadamente devida ao conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Funcef por participação em reuniões, ante a ausência esporádica do titular, ostenta natureza pessoal e, inexistindo norma específica quanto ao prazo extintivo, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, com fulcro no art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito relativa à prescrição, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de patrocinadora e responsável pela homologação da remuneração dos conselheiros da Funcef, não autorizou o pagamento de remuneração aos conselheiros suplentes. Após, o Conselho Deliberativo da Funcef asseverou que analisaria a matéria, avaliando se mostrar-se-ia conveniente definir que o pagamento da remuneração ocorreria ao titular ou por participações em reuniões, de forma proporcional. 3. Verificado que, à ocasião da deliberação quanto ao Regimento Interno do Conselho Fiscal da Funcef, previu-se tão somente que apenas os membros do aludido conselho, em exercício, fazem jus à remuneração mensal, conclui-se que houve opção expressa do órgão pela ausência de remuneração aos suplentes. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido do autor, conselheiro suplente, concernente ao pagamento de remuneração pela participação em reuniões em caso de ausência esporádica do titular. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 593 e 594, todos do Código Civil, e 6o, do Regimento Interno do Conselho Fiscal da FUNCEF, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter considerado que a remuneração seria devida apenas aos conselheiros titulares. Assevera que teria exercido efetivamente a titularidade, conforme as 12 (doze) atas das reuniões (ID 35124665) que participou com amplos poderes conferidos pelo regimento interno, tendo atuado na aprovação do balancete anual das contas da ora recorrida (ID 40216732), razão pela qual entende que deve receber o pagamento correspondente ao mês que ocorreu a reunião; e b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários recursais não deveriam ter sido fixados em razão do valor da causa. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Cássio Matheus Gualberto Neves, OAB/DF 61.266. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento artigos 389, 593 e 594, todos do CC, bem como 85, § 8o, do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o do Regimento Interno do Conselho Fiscal da FUNCEF, uma vez que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1889830 / ES, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Cássio Matheus Gualberto Neves, OAB/DF 61.266. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027